Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713739-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO MIRANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA contra decisão da 2a Vara de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre veículo objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária, haja vista expressa vedação da Lei 13.043/2014 (ID 189841258, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo (ID 57592897) Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 57592898/57592900). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem. Nos termos da jurisprudência do STJ e deste TJDFT, é admitida a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII do CPC (Acórdão 1815387, 07263821720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024). Os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à determinação do juízo para arquivamento provisório dos autos. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator